Tribunal: TJBA
Processo: 8013273-14.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013273-14.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CELIA DE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALIRIO MACEDO ANDRADE

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. DEPOIMENTO PESSOAL CONFESSÓRIO QUANTO AO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por aposentada do INSS, sob alegação de não reconhecimento de empréstimo consignado descontado de benefício previdenciário.

2. Questões em discussão:

Verificar a validade da contratação do empréstimo consignado e a existência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário.

3. Razões de decidir:

Instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante contrato assinado, documentos pessoais e transferência do numerário para conta de titularidade da autora, corroborados por depoimento pessoal reconhecendo o recebimento e uso dos valores. Ausência de prova de fraude ou erro substancial escusável.

4. Dispositivo
e Tese
:

Apelação desprovida. Mantida a sentença de improcedência. Tese: comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, inexiste ato ilícito e não há dever de indenizar ou de repetir indébito.

Legislação
e Jurisprudência
:

Art
igos
373, II, 487, I e 85, §11, do CPC; art
igos
138 e 186 do Código Civil; art. 42, parágrafo único, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8013273-14.2021.8.05.0080
, originária do
Juízo da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana
,
tendo como Apelante o
ANA CÉLIA DE ALMEIDA ARAÚJO

e Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA